Tribunal: TJMT
Processo: 1035537-86.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035537-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (IMPETRANTE), JOSE PEREIRA DA FONSECA FILHO - CPF: 902.123.201-49 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL, BEM COMO A REFORMA DA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a regressão de regime, do aberto para o semiaberto, determinada pelo d. Juízo da Execução Penal em razão da superveniência de nova condenação criminal no curso da execução, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, cujo trânsito em julgado da respectiva sentença constitui também objeto de impugnação do
writ
.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão, consistentes em (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória; e (ii) analisar a validade do trânsito em julgado da nova sentença condenatória, especificamente quanto à desnecessidade de intimação pessoal do réu que, à época, se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto (art. 392 do CPP).

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. A regressão de regime em decorrência do cometimento de novo crime doloso no curso da execução (falta grave) dispensa a realização da audiência de justificação (art. 118, §2º, da LEP), quando se trata de ilícito apurado em processo de conhecimento autônomo, com cognição exauriente e respeito ao contraditório e à ampla defesa, que culminou na condenação, agora já transitada em julgado (Tema n. 758/STF).

5. O paciente que cumpre pena em regime aberto equipara-se a réu solto para fins processuais. Destarte, a intimação da sentença condenatória rege-se pelo art. 392, II, do CPP, sendo válida e suficiente a intimação da defesa técnica, e dispensando-se a intimação pessoal do sentenciado. Aperfeiçoado o ato com a ciência da defesa, e transcorrido
in albis
o prazo recursal, o trânsito em julgado revela-se hígido.

6. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “É incabível o manejo de
habeas corpus
como substitutivo de Agravo em Execução Penal (para atacar a regressão de regime) ou de Revisão Criminal (para desconstituir o trânsito em julgado), salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, §2º, e 197; CPP, arts. 392, I e II, e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 758 (RE 776.823/STF). STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP. STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035537-86.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHÃES

PACIENTE:

JOSÉ PEREIRA DA FONSECA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
determinar a regressão de regime do paciente
,
do aberto para o semiaberto
, nos autos da Execução Penal n. 0006541-49.2015.8.11.0064, em razão de
nova condenação
pelo delito tipificado pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpria pena em regime aberto, com término previsto para
04/08/2025
, quando foi
condenado
em outro processo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por fato ocorrido em
25/03/2024
.

Com base nessa nova condenação, o d. Juízo da Execução Penal determinou a unificação das penas e a
regressão ao regime

semiaberto
, em decisão proferida em
24/07/2025
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
nulidade do trânsito em julgado da nova condenação
que fundamentou a regressão de regime, uma vez que o paciente não foi
pessoalmente intimado da sentença
, embora estivesse cumprindo pena em regime aberto.

Adicionalmente, aduz que
não foi realizada a necessária audiência de justificação
, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

suspensa
a
decisão que determinou a regressão de regime
, restabelecendo-se o regime aberto até o julgamento definitivo do
writ
.
No mérito
, pleiteia-se o reconhecimento da
nulidade
da decisão que determinou a unificação de penas e a regressão de regime, bem como a
nulidade
do trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a consequente reabertura do prazo recursal.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 321001872 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 321172888) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 323447898, oportunidade em que o d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT consignou a ocorrência de
possível equívoco
na indicação da autoridade impetrada, por ter sido responsável, tão somente, pelo proferimento de
sentença condenatória
nos autos da Ação Penal n. 1012342-97.2024.8.11.0003, a qual, após o trânsito em julgado, serviu de fundamento para a unificação de penas e a regressão de regime determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em sequência, foram juntadas aos autos as informações oriundas do d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, perante o qual tramita o PEP n. 0006541-49.2015.8.11.0064 (ID 323498853).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 327980377).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Cúpula Ministerial a
preliminar
de
inadequação da via eleita
para aduzir, em síntese, que o expediente processual cabível para a desconstituição de trânsito em julgado de sentença é a
Revisão Criminal
, ao passo que, para a discussão acerca de eventual nulidade da decisão de regressão de regime, presta-se o recurso de
Agravo em Execução Penal
; razões pelas quais, dado o
indevido manejo de
habeas corpus
,
o
writ
não deve ser admitido
.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
(art. 621 e ss. do CPP) - se a intenção é a
desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal n. 1012342-97.2024.8.11.0003
; ou de
Agravo em Execução
(art. 197 da LEP - se o objetivo diz com a
reforma da decisão que, no curso do PEP n. 0006541-49.2015.8.11.0064, determinou a regressão de regime ao paciente.

Nada obstante, em homenagem aos princípios da
ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência exclusivamente sob a ótica
de eventual flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
; o que não se verifica.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
JOSÉ PEREIRA DA FONSECA FILHO
, nos autos do PEP n. 0006541-49.2015.8.11.0064, cumpre pena unificada proveniente de
três condenações criminais
, decorrentes da prática dos delitos de
roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, totalizando 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Desde
08/07/2021
, o paciente se encontrava no
regime aberto
, quando, em
18/07/2025
, aportou aos autos
nova guia de execução penal definitiva
, proveniente da Ação Penal n. 1012342-97.2024.8.11.0003, pela prática do delito previsto pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, tendo-lhe sido fixada pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Os fatos ocorreram em
25/03/2024
, a denúncia foi recebida em
25/06/2024
, a sentença publicada em
13/06/2025
, e o trânsito em julgado foi certificado em
03/07/2025
.

Nessa conjuntura, o d. Juízo da Execução decretou a
regressão de regime
, do
aberto
para o
semiaberto
, ato contra o qual se insurge a d. impetrante, ao argumento de que a regressão seria
nula
por violação ao
art. 118, §2º, da LEP
, que determina a oitiva prévia do condenado (audiência de justificação).

Todavia,
a decisão proferida na instância singela revela estrita observância à
jurisprudência vinculante
do Supremo Tribunal Federal
, conforme a qual “
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
” (Tema n. 758 – RE 776.823/STF).

A
ratio decidendi
do precedente é clara: a finalidade da audiência de justificação (exercício do contraditório sobre o
fato
) já foi plenamente satisfeita, com cognição exauriente, no processo de conhecimento que levou à condenação.

Destarte, a decisão do d. Juízo da Execução que dispensou a audiência de justificação não é apenas legal, mas um
ato de cumprimento obrigatório
de precedente vinculante do Pretório Excelso.

Trata-se de entendimento alinhado à jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual, ao que se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] 2. A controvérsia envolve:

(i)
a necessidade de audiência de justificação prévia à regressão definitiva de regime prisional
;

[...] III. Razões de decidir

3.
Conforme o Tema 758 do STF, é dispensável a audiência de justificação quando a prática de crime doloso durante a execução estiver reconhecida em sentença penal condenatória proferida com observância do contraditório e da ampla defesa
.

[...] IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP é dispensável quando a prática de crime doloso durante a execução for reconhecida por sentença penal condenatória que observe o contraditório e a ampla defesa
[...]”.

(N.U 1022570-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025). — Destaquei.

Portanto, nos limites próprios da ação da
habeas corpus
, de rito célere e cognição restringida ao teor da prova pré-constituída,
não há falar em
manifesta ilegalidade
decorrente da
regressão de regime
determinada pelo d. Juízo da Execução Penal, mormente por se tratar de ato que deveria ter sido combatido, a tempo e modo,
mediante a interposição do recurso adequado
, lá nos autos da ação penal em que proferida a nova condenação.

Aliás, quanto à suposta
nulidade na certificação do trânsito em julgado
, verifica-se

que a d. impetrante sustenta que o paciente, por estar em regime aberto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença, na forma do
art. 392, I, do CPP
.

Entretanto, o argumento não prospera, pois
, embora o cumprimento de pena em
regime aberto
imponha restrições,
não se confunde com o recolhimento em estabelecimento prisional (custódia plena)
, que é o que atrai a regra do
art. 392, I, do CPP
.

Assim, para fins de intimação processual, o apenado em regime aberto
equipara-se a réu solto
, incidindo, portanto, a regra do
art. 392, II, do Código de Processo Penal
, conforme o qual a intimação da sentença será feita “
[...] ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído
, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
” — Destaquei.

No caso dos autos, o paciente era assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que foi devidamente intimada da sentença condenatória em
30/06/2025
; conjuntura em que a intimação da defesa técnica, nos termos da lei e da jurisprudência pátria, aperfeiçoou o ato e deflagrou o prazo recursal; logo, ainda que
no ato de sua ciência a DPE-MT tenha pugnado pela intimação pessoal do réu, isso
não tem o condão de invalidar a intimação da defesa
, que é o marco legal exigido pelo
art. 392, II, do CPP.

E
m se tratando de acusado solto,

inexiste qualquer obrigatoriedade de intimação pessoal
, bastando, portanto, a
intimação da defesa técnica
, a quem compete manter o acusado
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Em idêntico sentido,
in verbis
:

[...]
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. [...]
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo
.

(AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). – Destaquei.

Dessa forma,
sendo prescindível a intimação pessoal do paciente
, foi
perfectibilizada a intimação da defesa técnica
, a qual, como exposto,
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal
até a certificação do devido trânsito em julgado.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
que rejeitou o pedido defensivo de anulação do trânsito em julgado:

“[...] Nos termos do art. 392, II, do CPP, e do art. 369, §2º, da CNGC Judicial
, a intimação da sentença condenatória, quando se trata de acusado solto, deve ser feita à defesa técnica, seja ela pública, constituída ou dativa, dispensando-se a intimação pessoal do sentenciado
.

Assim,
tendo a Defensoria Pública sido regularmente intimada da sentença e não havendo interposição de recurso, consumou-se validamente o trânsito em julgado
.

De mais a mais,
a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente do ato, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade
(art. 563 do CPP)”.

(ID 321001872). — Destaquei.

Nesse cenário, não há falar em arbitrariedade ou manifesta ilegalidade da decisão do d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que
indeferiu
o
pedido de anulação do trânsito
em julgado, porquanto correta a intimação de sentença promovida e alinhada à legislação, descabendo cogitar de nulidade ou cerceamento de defesa.

E diante da
inadequação
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante, tenho que, apesar do esforço defensivo em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ PEREIRA DA FONSECA FILHO
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025